Tribunal: STF
Processo: AI 453715
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
processual ordinária; alegada ofensa ao texto constitucional que,
além de demandar reapreciação de fatos e de provas, decorreria da má
 aplicação da legislação infraconstitucional, sendo, pois, indireta
ou reflexa (Súmulas 279 e 636); ausência, ademais, de negativa de
prestação jurisdicional ou violação dos princípios compreendidos nos
 artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93,IX, da Constituição